Tribunal: TJSP
Processo: 1002309-52.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
COBRANÇA. Seguros de vida. Seguros prestamistas vinculados aos empréstimos bancários realizados por meio eletrônico. Danos materiais. Relação de consumo. Falecimento do segurado. Negativa de cobertura decorrente de suposta doença preexistente. Caso em que não há comprovação de má-fé do segurado, que não foi, ademais, submetido a exames prévios. Indenização securitária devida. Inteligência da

Ementa:
COBRANÇA. Seguros de vida. Seguros prestamistas vinculados aos empréstimos bancários realizados por meio eletrônico. Danos materiais. Relação de consumo. Falecimento do segurado. Negativa de cobertura decorrente de suposta doença preexistente. Caso em que não há comprovação de má-fé do segurado, que não foi, ademais, submetido a exames prévios. Indenização securitária devida. Inteligência da Súmula 609 do STJ. Precedentes. Sentença mantida.
DANO MORAL. Inadimplemento contratual. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Repercussão gravosa nos direitos de personalidade não demonstrada. Precedente da Câmara. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.